Tribunal: TJPA
Processo: 0805194-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805194-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARTA HELENA MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805194-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogados do(a) AGRAVANTE: POLLYANA NASCIMENTO MARTINES - PA29105-A, LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO - PA12368-A, MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS - PA14977-A, LUCIMARY GALVAO LEONARDO - MA6100-A

AGRAVADO: MARTA HELENA MIRANDA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENDER A COBRANÇA DE DEBITOS PRETÉRITOS RELATIVOS AO SUPOSTO CONSUMO NÃO REGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A objetivando a reforma do decisum de ID 55222552 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a Requerida, ora agravante, suspenda a cobrança dos parcelamentos de nº 700002029616 e 700002030269 até ulterior deliberação, nos autos de Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico C/C Danos Morais, ajuizada por MARTA HELENA MIRANDA DA SILVA (processo nº 0832605-03.2022.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de ID 9063698, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau aduzindo que realizou acordo com a agravada referente ao pagamento do débito vinculada à conta contrato em discussão, no montante de R$ 18.102,80, a ser pago em 48 parcelas de 272,98, e R$ 5.738,93 referente a consumo não registrado, a ser pago em 60 parcelas de R$ 95,64. Alega que a recorrida anuiu com o parcelamento do débito através do termo de confissão de dívida, sendo, assim, devida a cobrança.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID 9498545 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso de Agravo interno no ID 9964647, no qual pugna pela desobrigação de se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica e de realizar cobrança pelo débito discutido nos autos da demanda original.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões do Agravo de instrumento e nem do Agravo Interno, conforme certidão de ID 10756282.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no
decisum
interlocutório que determinou a suspensão da cobrança da dívida discutida nos autos.

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão à recorrente.

Na hipótese, os altos valores das contas de energia cobrados em descompasso com a média histórica de consumo da Agravada autorizam deferir a tutela provisória de urgência. Configurado o perigo de dano porque as elevadas quantias cobradas inviabilizam o pagamento das faturas e sujeitam a parte autora ao corte do serviço de energia.

É direito básico do consumidor a averiguação técnica; a exatidão da medição efetuada e, eventualmente, contestar cobranças que alega não corresponder ao serviço de fato prestado.

No caso em tela, a concessionária de energia elétrica, ora agravante, ao verificar irregularidade no medidor de energia, elaborou uma estimativa de consumo não registrado, apurando-se o valor total de R$ 5.738,93, condicionando a permanência do fornecimento de energia elétrica ao pagamento do valor que entende devido.

Sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, vejamos o entendimento firmado na tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018 RSTJ vol. 251 p. 75).

Neste sentido, os termos de ocorrência, documentos técnicos produzidos pela própria concessionária se limitaram a descrever as irregularidades constatadas, sem apontar as datas precisas em que foram praticadas, além de não haver informações nos autos de que foi oportunizado ao consumidor, participar ativamente da perícia técnica realizada e, nem consta a descrição detalhada e os parâmetros utilizados para se chegar ao elevado valor apresentado.

Além disso, não obstante, o ato de incluir, nas contas atuais de energia elétrica, o valor correspondente ao acerto de faturamento, acaba por ameaçar o consumidor, ainda que indiretamente, de corte no fornecimento por dívidas de energia elétrica pretéritas, em flagrante violação ao art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL - sobretudo quando elas estão sendo questionadas judicialmente.

Isso porque, ausente pagamento da fatura, a interrupção do serviço será fundada, irremediavelmente, não apenas na cobrança do consumo atual, mas também na dívida referente ao acerto de faturamento.

De igual modo, como se sabe, o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

A propósito, cito também a norma constante da Resolução 1.000/2021:

Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento.

Nesse passo, também deve ser determinado à Concessionária de Energia Elétrica que se abstenha de promover o corte de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por débito pretérito, até o julgamento final da ação originária.

Portanto, em relação aos débitos pretéritos em aberto, cabe à distribuidora buscar o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público ofertado pelas vias ordinárias de cobrança.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (. ..) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante". VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014. VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ademais, no caso em tela, não há o que se falar em exercício regular de direito, trata-se de assegurar, em verdade, o exercício de direitos fundamentais do cidadão. O contraditório e a ampla defesa nos feitos administrativos são garantias insculpidas no texto constitucional (art. 5.º, LV, CF), que não podem ser ignoradas.

Outrossim, não há prejuízo para a empresa agravante, que ao final do processo, caso se consagre vencedora, poderá cobrar os valores apurados durante a instrução processual.

Deste modo, não merece reforma o
decisum
ora atacado.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024